Tribunal: TJSP
Processo: 2027658-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a ilegitimidade passiva. Recurso interposto pela executada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Empresa coexecutada, compromissária vendedora, que ainda ostenta a condição de proprietária no Cartório de Registro de Imóveis – Ausência de efetiva

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a ilegitimidade passiva. Recurso interposto pela executada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Empresa coexecutada, compromissária vendedora, que ainda ostenta a condição de proprietária no Cartório de Registro de Imóveis – Ausência de efetiva transferência do imóvel nos termos do artigo 1.245 do Código Civil – Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal – Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito Público.
Decisão mantida– Recurso desprovido.